Tribunal: STF
Processo: ARE 1552476
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3 , DA LEI N 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n 9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (eDOC 71, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, no caso, deve prevalecer o direito à informação e a liberdade de expressão, pois “do conteúdo do texto não se extrai a finalidade de desabonar candidato adversário. Trata-se, apesar do tom de oposição, de caráter meramente informativo e apresentação de propostas”. (eDOC 84, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57-C da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que “a livre manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de impulsionamento desse tipo de conteúdo”.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância ordinária. 



    5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).” (eDOC 61 – ID: 7cb5c365, p. 6-15)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à aferição dos excessos na divulgação das informações, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 1448234 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 888378 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente